Tribunal: TJDFT
Processo: 0020460-26.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PAGAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela exequente contra sentença que declarou extinta a execução de título extrajudicial, sob fundamento de que a expedição dos precatórios equivaleria ao pagamento da obrigação, nos termos do art. 924, III, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a mera expedição de precatório autoriza a extinção da execução.
III. Razões de decidir
3. A expedição do precatório representa apenas o reconhecimento da dívida e ordem de pagamento contra a Fazenda Pública, não configurando satisfação da obrigação, que é requisito para a extinção da execução (CPC, art. 924 II III). Precedentes do STJ e do TJDFT.
IV. Dispositivo
4. Deu-se provimento ao apelo da exequente para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que aguardem o efetivo pagamento dos precatórios expedidos.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC 924 II III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.446.491, Ministra Assusete Magalhães, DJe de 02/04/2020; STJ, EDcl nos EDcl no REsp n. 598.763/DF, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/3/2006, DJ de 10/4/2006, p. 267; TJ-DF 07117698920238070000 1728022, Relator.: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 05/07/2023, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 27/07/2023; TJ-DF 00248195320158070018 1728038, Relator.: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 05/07/2023, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 27/07/2023; TJDFT, Acórdão 1366658, 0000754-29.2007.8.07.0000, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 24/08/2021, publicado no DJe: 08/09/2021; TJ-DF - AC: 20020150082352 DF, Relator.: JERONYMO DE SOUZA, Data de Julgamento: 06/11/2003, 3a Turma Cível, Data de Publicação: DJU 05/02/2004 Pág. : 35; TJ-DF - AC: 20020150090695 DF, Relator.: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 14/04/2003, 3a Turma Cível, Data de Publicação: DJU 06/08/2003 Pág. : 44.